Tribunal: STF
Processo: HC 226780
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. USO DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. DELITO PRATICADO POR MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. POSTERIOR EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA. ART. 290 DO CPM. CONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual o Superior Tribunal Militar negou provimento ao Agravo Interno nº 7000407-25.2022.7.00.0000.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente, ex-soldado, foi condenado pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército a 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, ante a prática do crime previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar (porte de entorpecente em lugar sujeito à administração militar), sendo-lhe concedida a suspensão condicional da pena pelo período de 2 anos (e-doc. 3, p. 41-56).



    3. Contra essa decisão, a defesa protocolou apelação, não provida pelo Superior Tribunal Militar. Inconformada, interpôs recurso extraordinário, o qual foi inadmitido, sobrevindo o citado agravo interno. Consulta ao sítio do STM revelou ocorrido o trânsito em julgado da condenação em 04/03/2023.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta a incompetência da Justiça Militar, tendo em vista a atual condição de civil do paciente, que foi licenciado e desligado do serviço ativo do Exército em 06/08/2019. Acrescenta que os ex-militares licenciados das Forças Armadas não se enquadram como militares da ativa ou da reserva, devendo, assim, ser julgados pelo Juiz Federal da Justiça Militar, e não pelo Conselho Permanente de Justiça. Argumenta a inconstitucionalidade da criminalização do porte e uso de drogas, aludindo ao fato de que determinados tratados e convenções internacionais, dos quais o Brasil é signatário, propõem a substituição da sanção penal por medidas voltadas à reabilitação e reintegração social. 



    5. Requer, liminarmente, sejam sobrestados os efeitos da decisão proferida nos autos do Processo Militar nº 7000407-25.2022.7.00.0000, até o julgamento final da presente impetração. No mérito, busca o reconhecimento da competência da Justiça comum ou, caso assim não se entenda, a declaração de inconstitucionalidade do art. 290 do CPM, com a consequente absolvição do paciente.



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 04/03/2023, tendo sido formalizada a impetração apenas em 10/04/2023. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    8. De início, convém destacar que a discussão acerca da competência do Juízo Federal da Justiça Militar para processar e julgar o presente feito não passou pelo crivo da instância antecedente. O STM, ao julgar a apelação defensiva, limitou-se a analisar a questão sob a perspectiva da competência da Justiça Militar ou da Justiça comum, nos termos em que suscitado pela defesa em suas razões de apelação (e-doc. 3, p. 76-132), não adentrando na discussão acerca da competência entre seus diferentes órgãos — Conselho Permanente de Justiça e Juiz Federal da Justiça Militar.



    9. Desse modo, considerando que a pretensão da impetrante quanto à incompetência do Conselho Permanente de Justiça não passou pelo crivo da instância antecedente, a atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Quanto à alegada incompetência da Justiça Militar, o STM destacou que o crime foi praticado por militar em situação de atividade, devendo o status de militar ser aferido à época da conduta. Eis a síntese do voto condutor proferido no julgamento da apelação:



    “A DPU suscita a incompetência da Justiça Militar da União para julgar o Apelante. Aduz que sua atual situação de civil atrai a competência da Justiça comum, pois entende que ‘a perda do status de militar afasta a condição de incidência do maior rigor penal castrense àquele que fora licenciado’.



    Não assiste razão à Defesa.



    Os autos nos mostram que o Apelante, ostentando a condição de militar da ativa, no interior da OM, praticou a conduta típica narrada na Denúncia. Trata-se, portanto, de crime propriamente militar cuja competência é atribuída a esta Justiça Especializada.



    O licenciamento do Acusado, após o cometimento do delito, não afasta a competência da Justiça Militar, em atenção ao princípio tempus regit actum, consoante restou decidido no âmbito desta Corte, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000425-51.2019.00.000, que repercutiu na edição da Súmula nº 17 do STM, a qual estabelece competir aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.



    Assim, não restam dúvidas de que o status do agente delitivo ao tempo do fato define a ocorrência do crime militar e estabelece o órgão da Justiça Especializada que será o competente para processa-lo e para julgá-lo.



    Acerca do tema, o STM tem se posicionado da seguinte forma: (...)



    Sustenta a Defesa que o Apelante foi licenciado das fileiras do Exército e, por isso, deve ser declarada a perda de objeto do feito, uma vez que entende ser o status de militar condição de prosseguibilidade para o crime do art. 290 do CPM.



    Em que pesem os argumentos Defensivos, a preliminar não deve ser acolhida.



    Este Tribunal consolidou o entendimento no sentido de que o status de militar não figura como condição de procedibilidade ou de prosseguibilidade do crime do art. 290 do CPM. Assim, a superveniente exclusão do militar da Força à qual integra, não tem o condão de interferir na deflagração ou mesmo no andamento da Ação Penal Militar. Outrossim, conforme visto no tópico anterior, em observância à teoria da atividade, a condição de militar do agente, no momento da prática do delito, é que determina a competência para o julgamento perante a Justiça Militar da União.



    Nesse sentido, trago à colação esclarecer trecho do Acórdão unânime, proferido por esta Corte, nos autos da Apelação nº 700058-31.2019.7.00.0000, de relatoria do eminente ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, julgada em 10/12/2020, o qual reflete a posição do STM acerca do tema, verbis: (...)



    A atual divergência existente no âmbito desta Corte, no que concerne à condição de prosseguibilidade, diz respeito tão somente ao crime de deserção, e, mesmo para esse delito, o STM, majoritariamente, entende que a perda do status de militar não se afigura como condição de prosseguibilidade, sendo, portanto, irrelevante para o curso do processo, o licenciamento daquele que, na condição de militar, cometeu o crime do art. 290 do CPM.” (e-doc. 3, p. 61-64; grifos nossos).



    11. No caso em análise, o paciente, à época Soldado do Exército Brasileiro, foi condenado por portar substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar, amoldando-se a conduta ao art. 290 do CPM. Dessa forma, não há ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que, tratando-se de crime propriamente militar, compete, nos termos do art. 124 da Constituição da República, à Justiça Militar processá-lo e julgá-lo.



    12. Ademais, o que decidido pelo STM não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a condição de militar é exigida no momento em que cometido o delito, sendo irrelevante a posterior exclusão do agente das Forças Armadas. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “Habeas corpus. Penal e processual penal militar. Posse de substância entorpecente em local sujeito à administração militar (CPM, art. 290). Crime praticado por militares em situação de atividade em lugar sujeito à administração militar. Competência da Justiça Castrense configurada (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9º, I, b). Pacientes que não integram mais as fileiras das Forças Armadas. Irrelevância para fins de fixação da competência. Interrogatório. Realização ao final da instrução (art. 400, CPP). Obrigatoriedade. Aplicação às ações penais em trâmite na Justiça Militar dessa alteração introduzida pela Lei nº 11.719/08, em detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69. Precedentes. Adequação do sistema acusatório democrático aos preceitos constitucionais da Carta de República de 1988. Máxima efetividade dos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV). Incidência da norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aos processos penais militares cuja instrução não se tenha encerrado, o que não é o caso. Ordem denegada. Fixada orientação quanto a incidência da norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial, incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado. 1. Os pacientes, quando soldados da ativa, foram surpreendidos na posse de substância entorpecente (CPM, art. 290) no interior do 1º Batalhão de Infantaria da Selva em Manaus/AM. Cuida-se, portanto, de crime praticado por militares em situação de atividade em lugar sujeito à administração militar, o que atrai a competência da Justiça Castrense para processá-los e julgá-los (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9º, I, b). 2. O fato de os pacientes não mais integrarem as fileiras das Forças Armadas em nada repercute na esfera de competência da Justiça especializada, já que, no tempo do crime, eles eram soldados da ativa. 3. Nulidade do interrogatório dos pacientes como primeiro ato da instrução processual (CPPM, art. 302). 4. A Lei nº 11.719/08 adequou o sistema acusatório democrático, integrando-o de forma mais harmoniosa aos preceitos constitucionais da Carta de República de 1988, assegurando-se maior efetividade a seus princípios, notadamente, os do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV). 5. Por ser mais benéfica (lex mitior) e harmoniosa com a Constituição Federal, há de preponderar, no processo penal militar (Decreto-Lei nº 1.002/69), a regra do art. 400 do Código de Processo Penal. 6. De modo a não comprometer o princípio da segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI) nos feitos já sentenciados, essa orientação deve ser aplicada somente aos processos penais militares cuja instrução não se tenha encerrado, o que não é o caso dos autos, já que há sentença condenatória proferida em desfavor dos pacientes desde 29/7/14. 7. Ordem denegada, com a fixação da seguinte orientação: a norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aplica-se, a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado.”



    (HC nº 127.900/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 03/03/2016, p. 03/08/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. DELITO DO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PACIENTE LICENCIADO, MAS DELITO PRATICADO QUANDO AINDA TINHA A CONDIÇÃO DE MILITAR. ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO TERMO DE APREENSÃO DO ENTORPECENTE. IRREGULARIDADE. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA A CONDENAÇÃO IMPOSTA NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO DO PACIENTE REALIZADO. NÃO INCIDÊNCIA DA DECISÃO DO PLENÁRIO NO SENTIDO DA INCIDÊNCIA DO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ALTERADO PELA LEI N. 11.719/2008 AOS PROCESSOS PENAIS NA JUSTIÇA MILITAR. ORDEM DENEGADA. 1. Crime praticado pelo Paciente quando ainda era militar. Irrelevância da posterior perda do vínculo com a corporação. Competência fixada considerada a situação quando cometido o crime. 2. Para decidir de forma diversa do julgado objeto da presente impetração, seria imprescindível afastar a suficiência do conjunto probatório assentada no Superior Tribunal Militar para a condenação do Paciente, a demandar o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 3. A ausência do auto de apreensão constitui irregularidade não impeditiva da comprovação da materialidade delitiva na espécie. 4. O Plenário deste Supremo Tribunal, ao dirimir a controvérsia sobre o tema, julgou o Habeas Corpus n. 127.900 e decidiu que o art. 400 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 11.719/2008, aplica-se aos processos penais na Justiça Militar, não devendo esse entendimento ser aplicado aos processos nos quais já realizado o interrogatório, como se tem na espécie. 5. Ordem denegada.”



    (HC nº 134.108/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 31/05/2016, p. 10/06/2016; grifos nossos).



    13. No tocante à alegação de inconstitucionalidade da criminalização do porte drogas para consumo pessoal prevista no diploma castrense, destaco não ser essa a via adequada para se reconhecer a incompatibilidade de ato normativo com a Constituição da República. Ademais, não há, até o momento, qualquer processo nesta Suprema Corte acerca de tal discussão. Vale lembrar que a matéria em julgamento no Recurso Extraordinário nº 635.659-RG/SP, com repercussão geral reconhecida, limita-se ao exame da constitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, não alcançando o art. 290 do Código Penal Militar.



    14. Com efeito, os bens jurídicos tutelados pelos mencionados tipos penais não são equivalentes. Não obstante se busque resguardar em ambos a saúde pública, na legislação castrense também se visa proteger os princípios basilares das Forças Armadas, a hierarquia e disciplina militares, essenciais à regularidade e ao bom funcionamento da Caserna.



    15. Conforme já bem registrou a Ministra Cármen Lúcia, “na norma especial do art. 290 do Código Penal Militar, ao se coibir o uso de entorpecente ‘em lugar sujeito à administração militar’, objetiva-se resguardar mais que a saúde pública. São bens jurídicos ali considerados a hierarquia e a disciplina militares, princípios basilares das Forças Armadas, além da necessidade de acautelar as elevadas funções constitucionais que desempenham, que poderiam estar seriamente comprometidas se permitido o uso de entorpecente por membros em serviço, nas dependências militares, como no caso.” (HC nº 190.703/SP, j. 17/09/2020, p. 24/09/2020).



    16. Entretanto, a especialidade do tipo penal previsto art. 290 do Código Penal Militar, que não integra o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (instituído pela Lei nº 11.343, de 2006), afasta de plano a alegação de inconstitucionalidade. Como dito, tem-se em jogo, além do bem jurídico saúde pública, a hierarquia e disciplina militares, vigas mestras que sustentam o modelo constitucional das Forças Armadas. Ou seja, a conduta de portar droga em local sob Administração Militar extrapola o debate sobre abordagem jurídica do usuário de drogas, envolvendo questões essenciais às Forças Armadas. Em razão disso, a alegação de descumprimento de diplomas internacionais sobre o tema (Convenções de Viena e de Nova York), a versarem, em relação ao usuário de entorpecente, a substituição da sanção penal por tratamento de reabilitação e reintegração social, não prospera. 



    17. A respeito da constitucionalidade do tipo em questão e das diferenças existentes entre o disposto no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, colaciono os seguintes precedentes:



    “Habeas corpus. Constitucional. Penal Militar e Processual Penal Militar. Porte de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do CPM). Não-aplicação do princípio da insignificância aos crimes relacionados a entorpecentes. Precedentes. Inconstitucionalidade e revogação tácita do art. 290 do Código Penal Militar. Não-ocorrência. Precedentes. Habeas corpus denegado. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Suprema no sentido de não ser aplicável o princípio da insignificância ou bagatela aos crimes relacionados a entorpecentes, seja qual for a qualidade do condenado. 2. Não há relevância na argüição de inconstitucionalidade considerando o princípio da especialidade, aplicável, no caso, diante da jurisprudência da Corte. 3. Não houve revogação tácita do artigo 290 do Código Penal Militar pela Lei nº 11.343/06, que estabeleceu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, bem como normas de prevenção ao consumo e repressão à produção e ao tráfico de entorpecentes, com destaque para o art. 28, que afasta a imposição de pena privativa de liberdade ao usuário. Aplica-se à espécie o princípio da especialidade, não havendo razão para se cogitar de retroatividade da lei penal mais benéfica. 4. Habeas corpus denegado e liminar cassada.”



    (HC nº 91.759/MG, Rel. Min. Menezes Direito, Primeira Turma, j. 09/10/2007, p. 30/11/2007; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PENAL. POSSE DE DROGA EM RECINTO MILITAR. APLICAÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE (ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR): CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 710.663-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 30/10/2012, p. 21/11/2012; grifos acrescidos).



    “HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar. 2. (...). Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-funcional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição Federal, na medida em que normada como a própria razão de ser da nossa República Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se estruturam no âmbito da União. Saltando à evidência que as Forças Armadas brasileiras jamais poderão garantir a nossa ordem constitucional democrática (sempre por iniciativa de qualquer dos Poderes da República), se elas próprias não velarem pela sua peculiar ordem hierárquico-disciplinar interna. 3. A hierarquia e a disciplina militares não operam como simples ou meros predicados institucionais das Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como elementos conceituais e vigas basilares de todas elas. (...) 5. O modelo constitucional das Forças Armadas brasileiras abona a idéia-força de que entrar e permanecer nos misteres da caserna pressupõe uma clara consciência profissional e cívica: a consciência de que a disciplina mais rígida e os precisos escalões hierárquicos hão de ser observados como carta de princípios e atestado de vocação para melhor servir ao País pela via das suas Forças Armadas. Donde a compatibilidade do maior rigor penal castrense com o modo peculiar pelo qual a Constituição Federal dispõe sobre as Forças Armadas brasileiras. Modo especialmente constitutivo de um regime jurídico timbrado pelos encarecidos princípios da hierarquia e da disciplina, sem os quais não se pode falar das instituições militares como a própria fisionomia ou a face mais visível da idéia de ordem. O modelo acabado do que se poderia chamar de “relações de intrínseca subordinação”. 6. No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de direitos). (...). 7. Ordem denegada.”



    (HC nº 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, j. 21/10/2010, p. 13/04/2011; grifos acrescidos).



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator